Tribunal: TJDFT
Processo: 0730892-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL DE SUPOSTO CRIME. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RETRATAÇÃO PÚBLICA.
1 – Responsabilidade civil. Danos morais. A obrigação de indenizar depende da comprovação de três elementos básicos, quais sejam, ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta, nexo de causalidade e dano.
2 – Imputação de crime de abuso de menor. Fato não demonstrado. A prova dos autos não confirma a alegação da autora de que a ré lhe imputou dolosamente, fato criminoso. O relato ao pai de ocorrência que gerou desconfiança na mãe da criança, bem como a informação de abuso perante a autoridade policial, sequer demonstrada com documento próprio, são elementos frágeis para demonstrar o fato alegado pela autora.
3 – Retratação pública ou pedido de divulgação de desculpas nas redes sociais. A retratação e o pedido de desculpas exigem espontaneidade incompatíveis com as determinações judiciais. Ademais, a pretensão da autora tem como pressuposto a ocorrência de ilícito não demonstrado.
4 – Apelação conhecida e não provida.